Tribunal: TJPA
Processo: 0001774-94.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001774-94.2011.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: I DA S FONSECA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001774-94.2011.8.14.0008

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

EMBARGANTE: USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ

ADVOGADAS: PATRYCIA CORREIA POUSAS DE ANDRADE – OAB/PA 15032 e POLLYANA MORAES CECCONI – OAB/SP 340656

EMBARGADA: I DA S FONSECA – ME

ADVOGADO: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS – OAB/PA 10800

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Monitória promovida pela embargada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante sustentou omissão do acórdão quanto à existência de cláusula contratual prevendo que o pagamento somente ocorreria mediante apresentação da medição/faturamento do serviço prestado, bem como quanto à unilateralidade dos documentos apresentados pela embargada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Monitória exige apenas prova escrita da dívida, não sendo necessário documento com força de título executivo extrajudicial, e o acórdão reconheceu que os documentos apresentados pela embargada são aptos a fundamentar a cobrança;

4. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ contra o acórdão (Id. 20476664) que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por I. DA S. FONSECA – ME.

Nas razões recursais (Id. 20647481), a embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à existência de cláusula contratual dispondo que o pagamento só seria efetivado mediante apresentação da medição/faturamento do serviço prestado. Sustentou que a embargada juntou contrato, notas físicas e planilha de medição sem força executiva, ante a ausência de aceite, além de que as medições não contêm assinatura da embargante ou de seus representantes, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente. Ressaltou que, apesar de haver especificação do preço do serviço de jateamento e pintura, o pagamento demandaria a análise da medição. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão indicada.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 21332522).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Não prosperam os argumentos da embargante.

Tratando-se de Ação Monitória, não se exige a apresentação de documento com eficácia de título executivo extrajudicial, justamente porque a ação em questão objetiva a cobrança de dívida com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme já apontado nos fundamentos do acórdão (Id. 20476664, p. 3). Exige-se, tão somente, a prova escrita da dívida, a obrigação exigível e líquida e a inadimplência do devedor. No caso, o acórdão considerou que esses requisitos foram preenchidos, nos termos seguintes:

“
A exequente juntou aos autos o contrato de prestação de serviços de jateamento e pintura (Id. 4403302, p. 15 e seguintes), nota fiscal (Id. 440302, p. 55) e notificação extrajudicial para pagamento (Id. 4403302, p. 57).

A Ação Monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 1.102 CPC/73 e art. 700 do CPC/15), de modo que a ausência do aceite do devedor na nota fiscal não implica, por si só, a improcedência da ação por ausência de certeza do título, visto que não se trata de execução de título extrajudicial. Nesses termos, a nota fiscal apresentada constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

O setor financeiro da ré, em mensagem de e-mail datada de 19/03/2009, informou que não constava nada pago ou em aberto referente à autora em seus sistemas (Id. 4403302, p. 60), fato que corrobora a ausência do pagamento, enquanto os documentos de Id. 4403302, pp. 47-54 evidenciam que foram realizados os serviços contratados.
” (Id. 20476664, p. 3)

Não há que se falar em unilateralidade da documentação, que foi submetida ao contraditório no procedimento da ação monitória.

Por fim, quanto à oposição de cláusula contratual ao pagamento pleiteado, esta não foi arguida nas razões da apelação (Id. 4403307) e, em todo caso, a simples disposição contratual não é apta a afastar a obrigação, especialmente tendo em vista que a embargante não demonstrou que o serviço não foi prestado ou que houve algum descumprimento contratual pelo credor.

Desse modo, não se configurou a omissão apontada pela embargante, não sendo cabível, no âmbito dos Embargos de Declaração, a rediscussão das questões de mérito já julgadas, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025